Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725646-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, MARIA ARAUJO, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, LEONARDO BERNARDINO VITOR, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: THOMAS ARAUJO DA PAZ, LUIZ HENRIQUE PADOVANI, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo prefacial destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal, alegando a hipossuficiência econômico-financeira, de maneira genérica para imensa maioria da pessoas físicas que integram o polo ativo desta pretensão reformatáoria. Via de regra, com base no dever de consulta e cooperação (CPC, arts. 6o, 7o, 8o, etc.), faculto à parte requerente a comprovação da alegada vulnerabilidade que justifique a concessão do beneplácito em comento. Contudo, no caso vertente, o polo ativo deste recurso engloba uma significativa quantidade de pessoas físicas, e a determinação de comprovação individual poderia até causar certo embaraço nos autos, que malferiria princípios basilares orientadores da processualista civil como o da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Em contrapartida, a partir de elementos de convicção despontados dos próprios autos de origem, denota-se que muitas das constrições combatidas nesta pretensão recursal alcançaram substanciosos valores, até superiores a mais de 40 salários mínimos. De outro vértice, as custas processuais correspondentes ao preparo desta espécie recursal são menores que cinquenta reais, não causando qualquer impacto financeiro que comprometa a subsistência dos requerentes, especialmente neste particular no qual há um número considerável de pessoas no polo ativo. À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELOS RECORRENTES. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Nesse descortino, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator